Tribunal: STF
Processo: ARE 1401028
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 16, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMINATÓRIA. PEDIDO LIMINAR. MUNICÍPIO DE GIRUÁ. DANOS AMBIENTAIS. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA VIA FÉRREA. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. 



    I. Competência da Justiça Estadual. Legitimidade Ativa do Ministério Público. Na forma do artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica federal e empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. No caso, a ação objetiva responsabilizar concessionária de serviço público por dano ambiental, sendo legítimo o Ministério Público Estadual. 



    II. Cerceamento de Defesa. Ao magistrado quem compete avaliar sua necessidade para dirimir o caso concreto. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Inocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, tendo em vista que o material contido do caderno probatório é suficiente para sanar a controvérsia. 



    III. Valor da Causa. O representante do Ministério Público atribuiu o valor da alçada à causa, inexistindo irregularidade no ponto. A pretensão da ação é de condenação por obrigação de fazer, não fazer e de indenização por dano ambiental, inexistindo proveito econômico, ainda que indireto. 



    IV. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos (art. 225 da Constituição Federal), e está elencado dentre as competências administrativas comuns de todos os entes da federação. Inteligência do art. 23, IV e VI, da CF. 



    V. O contexto probatório carreado nos autos comprovou a ocorrência do dano ambiental, bem como a inexistência de licença de operação na época dos fatos. Somado a isso, a referida licença não autoriza a empresa à supressão de vegetação com proteção legal para preservação, como no caso, butiazeiros e figueiras. 



    VI. Incumbe ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, na forma do § 3° do art. 225 da CF e da Lei n° 6.938/81. Prepondera o princípio da reparação integral no âmbito da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental. 



    VII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer e de indenizar, objetivando a reparação da integralidade do dano e como meio de coibir a reincidência. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17, fl. 5), foram rejeitados (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUMO MALHA SUL S.A alega violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLV; 93, IX; e 225, todos da CF/1988.



    Afirma que, diversamente do apontado pelo Ministério Público, não houve dano ambiental na “poda drástica” efetuada pela recorrente às margens da ferrovia que cruza o Município de Giruá. 



    Alega que houve cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa, na negativa de realização de prova pericial requerida pela recorrente.



    No mérito, aduz que (Vol. 20, fl. 16):



    “As ações de manutenção de vegetação para a boa operação da ferrovia envolvem a poda, supressão e limpeza vegetal ao longo da linha e são reportadas periodicamente ao IBAMA, como previsto na condicionante 2.2 da Licença de Operação no 1.398/2017 e, anteriormente, na condicionante 3.2 da Licença de Operação no 888/09:



    [...]



    Dessa forma, qualquer irregularidade ou necessidade de compensação seriam estabelecidas pelo IBAMA que é o órgão ambiental competente pelo licenciamento e não pela prefeitura de Giruá nos termos do art. 17 da Lei Complementar n. 140/2011 uma vez que o licenciamento se da em uma única esfera, sendo de competência do órgão licenciador a fiscalização do empreendimento.



    [...]



    A poda foi realizada em conformidade com o processo de licenciamento do empreendimento e sob análise e acompanhamento do IBAMA. Dessa forma, para que se impusesse a responsabilidade de reparação ambiental à Rumo, deveria ser comprovado o dano ambiental, ou seja, o efetivo e real dano prejuízo, não mera alteração do meio ambiente.



    O dano ambiental, no presente caso, não foi comprovado e não foram apontados pelo órgão licenciador (IBAMA) que realiza a fiscalização e o controle do cumprimento das condicionantes. 



    [...]



    Nesse sentido, resta claro que não houve dano ambiental, não havendo assim qualquer responsabilidade que possa ser imputada à Rumo, contrariando nitidamente o §3º, do artigo 225, da Constituição Federal”.



    No que diz respeito à violação aos arts. 5º, LIV, LV, LVII E XLV; e 93, IX, da CF, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE com fundamento nas teses fixadas por esta CORTE nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso argumentando que a pretensão recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Vol. 22, fl. 15).



    No Agravo (Vol. 35), a parte agravante defende a desnecessidade do reexame de provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 20, fl. 6):



    “Conforme já esclarecido pelo próprio Eg. Supremo Tribunal Federal, a exigência de repercussão geral foi instituída pela Emenda Constitucional no 45/2004, para possibilitar a comunicação mais direta entre os órgãos do Poder Judiciário, principalmente no compartilhamento de informações sobre os temas em julgamento, e à uniformização de procedimentos pelo Judiciário, de forma a atender os objetivos da reforma constitucional e a garantir a racionalidade dos trabalhos e a segurança dos jurisdicionados, destinatários maiores da reforma proposta à época da edição da Emenda retro mencionada. 



    Contudo, há de se observar que os próprios Tribunais Estaduais, muitas vezes, deixam de observar o entendimento proferido nas Cortes Superiores, decidindo de forma contrária ao entendimento jurisprudencial, o que acarreta, não só sobrecarga ao C. STJ e Eg. STF pela quantidade significativa de recursos interpostos, como prejudica a efetividade da racionalidade dos trabalhos propostas pela mencionada Emenda. 



    Dito isto, verifica-se ser este o caso que se apresenta, posto que, tanto em primeiro grau, quanto no Tribunal a quo, houve violação de direito constitucionalmente garantido à Rumo, acarretando violação direta a dispositivos constitucionais, a saber, artigo 5 0 , incisos LIV e LV, LVII e XLV, artigo 93, inciso IX e 225 da Constituição Federal, conforme se demonstrará em tópico próprio, abaixo. 



    Tal repercussão geral mostra-se clara, na medida em que, discute-se a garantia ao devido processo legal e fundamentação das decisões judiciais, observando-se, ainda, tratar-se de decisão claramente contrária a entendimento já consagrado nesta Suprema Corte. 



    Nesse sentido, os dispositivos legais positivados no ordenamento jurídico são considerados verdadeiras limitações ao exercício de um poder, restringindo-o ao campo determinado em lei. Logo, o aviltamento de normas que regulam matérias de ordem pública, causa prejuízo ao Estado e aos cidadãos. 



    Como se vê, trata-se exatamente da situação descrita no art. 1.035, §1 0 , do Código de Processo Civil: 



    "Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo." 



    Portanto, observa-se que evidente se mostra a repercussão geral da matéria, não havendo óbice ao recebimento, processamento e julgamento do presente Recurso Extraordinário, o que ora se requer.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem manteve a condenação da parte ora recorrente à obrigação de não praticar qualquer atividade degradadora do meio ambiente, à obrigação de recuperar a área já degradada, bem como em indenização por dano ambiental, pelos seguintes fundamentos (Vol. 16, fl. 13):



    “Em suas razões de apelo, o recorrente sustenta a inocorrência de dano ambiental decorrente da conduta da empresa. 



    A prova carreada nos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência do dano ambiental praticado pelo demandado. 



    O material fotográfico acostado aos autos demonstra a poda drástica da vegetação nas margens da ferrovia, diga-se, realizada de forma desordenada sem respeitar o corte correto, o período de poda e sem qualquer autorização (fls. 15-25). 



    O laudo técnico realizado pelo Departamento de Biodiversidade — DEBIO descreve a destruição da vegetação nativa, inclusive de vegetação protegida por lei (fl. 32).



    […]



    O laudo revela a supressão de vários butiazeiros, árvore símbolo da cidade, que possui proteção na forma da Lei Municipal n° 2.162/2000, nos seguintes termos: 



    Art. 1° - Fica proibido em todo o território do Município de Giruá o corte da espécie nativa de Butiá — SP devido a sua importância cultural e histórica fundamentado no Artigo 36 do Código Florestal Estadual — Lei n° 9.519 de 21 de janeiro de 1992.



    Além disso registrado o corte de figueiras (gênero fícus), que possui proteção pelo Código Florestal do ERGS: 



    Art. 33 — Fica proibido, em todo território do Estado, o corte de: 



    I — espécies nativas de figueiras do gênero fícus e de corticeiras do gênero erytrina; 



    (...) 



    Art. 36 — Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte por ato do Poder Público, ouvido o órgão florestal competente, por motivo de sua localização, raridade, beleza, importância cientifica ou interesse cultural ou histórico. 



    No mesmo sentido, a prova testemunhal, conforme bem referido na fundamentação da sentença de origem (fl. 246verso): 



    […]



    Outrossim, a parte apelante justifica a supressão da vegetação para a prestação do serviço ferroviário, destacando a essencialidade do serviço público e a desnecessidade de licenciamento ambiental para a manutenção da faixa de domínio da ferrovia. 



    [...]



    Para tanto, dispôs que a proteção ao meio ambiente é de competência comum a todos os entes da federação, nos termos do seu art. 23, in verbis: 



    Art. 23 — É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 



    IV — proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (..) 



    VII — preservar as florestas, a fauna e a flora; 



    Somado a isso, compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, de forma concorrente, legislar sobre a proteção ao patrimônio paisagístico (art. 24, VII, da CF). 



    A atuação de todos os Entes da Federação é necessária para garantir a efetivação das normas e dos princípios que protegem o meio ambiente, através de implementação de políticas ambientais, de incentivo à educação ambiental, de identificação do poluidor e de mecanismos suficientes a responsabilizá-los. 



    […]



    No que concerne as condenações impostas pela sentença de origem, inexiste ilegalidade na imputação da obrigação de fazer, não fazer e de indenização.”



    Como se observa, o Tribunal de origem manteve a sentença com fundamento na legislação local que regulamenta a matéria (Lei Municipal 2.162/2000 e Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul), bem como na documentação acostada aos autos que revelam a prática de conduta depredatória ao meio ambiente. 



    Assim, conclusão diversa encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), do STF.



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO IBAMA FACE AO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PROMONTÓRIO E TERRENO DE MARINHA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 282 DO STF. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca atuação supletiva do IBAMA face ao órgão ambiental municipal, bem como da configuração, ou não, do dano ambiental em área de promontório e terreno de marinha – e suas consequências – cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    II – Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local – inviáveis em sede de recurso extraordinário –, bem como superar o ausente debate prévio de determinados preceitos constitucionais (Súmulas 279, 280 e 282 do STF, respectivamente). 



    III – Ausência de repercussão geral no tocante à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes). 



    IV – Majoração da verba honorária fixada pela instância de origem. 



    V – Agravo interno desprovido.” (RE 1.279.012-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/2/2021)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito Ambiental. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Sumulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.285.217-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à responsabilidade pelo dano ambiental causado, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados em ¼, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal.” (ARE 1.259.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/4/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente